Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 3.112/DF). SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
2. Inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, a prática dos crimes de falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, este por duas vezes, se ocorreram em contextos autônomos, sendo inviável o reconhecimento da continuidade delitiva.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.